Tribunal: STF
Processo: HC 268701
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Franklin Santos de Assis Martins, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.040.500/SP, Relator o Ministro Og Fernandes. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, c/c ao art. 61, II, alínea “h”, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, além do  pagamento de 12 dias-multa,  sendo a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. 
Nesta impetração, a defesa sustenta que o paciente faz jus ao indulto disposto no Decreto nº 12.338/24, pelo fato de a reprimenda imposta ter sido substituída por pena restritiva de direitos e não ter sido cometido o crime com emprego de violência ou grave ameaça. 
Aduz que o pedido não foi apreciado pelo Tribunal local ante a suposta competência do juízo de execuções, afastando-se a competência do juízo de conhecimento, em discordância com o disposto no art. 2º, I e IV do decreto. 
Requer, ao final: 
“a) A concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, a fim de conceder o Indulto em favor do Paciente; 
b) seja dispensado o pedido de informações (HC devidamente instruído e processo digital); 
c) no mérito, o conhecimento, e, caso deferida, a ratificação da medida liminar, ou a concessão do mandamus nos termos da tutela antecipada perquirida, sendo certo que o Paciente faz jus ao Indulto ora pleiteado, conforme fundamentação supra; 
d) no caso de não conhecimento do presente HC, a concessão da ordem de ofício.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc. 2, fl. 113): 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, constata-se a ausência de deliberação colegiada que pudesse estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. O não exaurimento da instância de origem impõe o não conhecimento da impetração, impossibilitando a análise do pedido por este Tribunal Superior, conforme precedentes. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, conforme consignado na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus originário, a verificação da existência de flagrante ilegalidade demandaria aprofundado exame de matéria fática. 
4. Agravo regimental improvido.”

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Og Fernandes (e-doc. 2, fls. 115-117): 

“Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus ocorreu de modo prematuro, pois foi realizada contra decisão monocrática, não tendo sido demonstrada a existência de deliberação colegiada da instância de origem. 
A ausência de apreciação pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da pacífica jurisprudência:
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai da decisão que indeferiu liminarmente a impetração na origem (fl. 73, grifei): 
Desejam os impetrantes solução imediata, por esta Corte de Justiça, relacionados à benefícios intrínsecos à execução penal, não sendo minimamente adequada, portanto, a via eleita, porquanto para a apreciação, em sede de remédio heroico, é imprescindível que haja ilegalidade manifesta, sem a necessidade de exame aprofundado da matéria fática, o que por certo, pela simples leitura da inicial, não é possível. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Ademais, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões de mérito suscitadas na presente impetração, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ante o óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente